Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707080-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração intentado por MAGAZINE LUIZA S/A contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a tutela recursal por ela almejada com a finalidade de suspender a exigibilidade das multas impostas pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, cujos pedidos de anulação foram julgados improcedentes pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID. 42795512). Em suas razões recursais (ID. 43039489, p. 01-03), a embargante defende, em suma, que a decisão recorrida foi obscura ao supostamente não enfrentar a argumentação recursal atinente a garantia prestada (seguro-garantia judicial), a qual entende que é apta a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON-DF. Defende que “o efeito suspensivo é necessário, a fim de evitar o comprometimento da credibilidade do embargante, bem como a sujeição à alienação de bens”, o que prejudicaria o exercício de suas atividades (p. 02). Requer o acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, deferir a suspensão da exigibilidade dos débitos até o transito em julgado da presente ação anulatória, determinando-se a parte contrária que promova a exclusão da inscrição do débito em dívida ativa, bem como providencie a baixa de eventuais protestos (p. 03) É o relatório. Decido. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020). O vício da obscuridade apto ao manejo dos Aclaratórios “é consubstanciada pela impossibilidade de colher-se do julgado o seu próprio alcance (...)” (EDcl na Rcl 2.651/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 04/03/2010). Quer dizer, a obscuridade prevista na norma é aquela manifestação vaga ou imprecisa do órgão julgador que dificulte a extração do seu real alcance, tendo aptidão de causar tumulto no seu cumprimento no momento processual adequado. Com a devida vênia ao recorrente, não há qualquer obscuridade que precise ser esclarecida. A decisão desta Relatora foi bastante clara quanto aos fundamentos que indeferiram a tutela recursal, em especial pela ausência de indicação de qualquer fato concreto contemporâneo que tenha a aptidão de causar danos a embargante (ID. 42825956, p. 02). Sendo genéricas as alegações de dano ou de risco a sua atividade, logo não se mostra necessário analisar se a modalidade de garantia apresentada é ou não viável para suspender eventual exigibilidade da multa aqui questionada. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser tratado e verificado o intuito de rediscutir a decisão monocrática – o que é inviável na via estreita deste recurso –, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito recursal. Publique-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora